Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601430-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2022
Número: 0601430-16.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Processo referência: 06014024820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - VANESSA CARLA DOS SANTOS - Cargo: Deputada Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANESSA CARLA DOS SANTOS (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43174
171
28/09/2022 19:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.362

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601430-
16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: VANESSA CARLA DOS SANTOS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS DE CAMPANHA DO PLEITO DE 2020 JULGADAS NÃO
PRESTADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/09/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Vanessa Carla
dos Santos, em face do Acórdão nº 61.260, que indeferiu o seu requerimento de registro
de candidatura ante a ausência de quitação eleitoral porque suas contas de campanha do
pleito de 2020 foram julgadas não prestadas.
Em suas razões recursais (ID 43161940), a embargante afirmou que o
Num. 43174171 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 19:02:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819024642000000042140274
Número do documento: 22092819024642000000042140274

acórdão padece de contradições e omissões, uma vez que teria apresentando as suas
contas junto à 145º Zona Eleitoral em 15/04/2022, que, em verdade, não houve
inobservância de sua parte, mas sim a falta de manifestação do seu advogado que teria
deixado de prestar esclarecimentos quando intimado, mas que as suas contas foram
regularmente prestadas. Aduziu, ainda, a existência de contradição, visto que juntou, em
12/08/2022, certidão de quitação eleitoral emitida pelo TSE em 19/07/2022 e, assim, no
momento do registro de candidatura, encontrava-se apta a obter o deferimento de seu
registro. Ainda, alegou que não causou nenhum desequilíbrio na disputa. Por fim, pediu
que as inconsistências sejam sanadas e que a sanção pecuniária imposta à recorrente
seja afastada e alternativamente o pré-questionamento da matéria discutida.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43171261) se manifestou
pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, sob o fundamento de que o embargante
busca tão somente a reforma do julgado.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro
material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Sustentou a recorrente que o acórdão embargado padece de contradição e
omissão, uma vez que, mesmo com sentença julgando não prestadas as contas, a
candidata as apresentou tempestivamente e instruídas com toda a documentação
necessária, tendo ocorrido, na verdade, a falta de manifestação do seu Advogado quando
intimado para prestar esclarecimentos.
Todavia, não prosperam as alegações de omissão e contradição, pois o
acórdão embargado foi claro ao fundamentar que:

[...]
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
Num. 43174171 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 19:02:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819024642000000042140274
Número do documento: 22092819024642000000042140274

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;
[...]
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha julgadas como
não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a qual
concorreu, independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura,
até a efetiva regularização.
[...]
Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que inclusive
sumulou a matéria:
Súmula 42/TSE
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
[...]
Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de
elegibilidade consistente na falta de quitação eleitoral, visto que a candidata teve suas
contas de campanha de vereador relativas ao pleito de 2020 julgadas como não
prestadas nos Autos nº 0600263-82.2020.6.16.0145.

Desse modo, vê-se que houve a análise da falta de quitação eleitoral da
candidata acarretada pelo julgamento de suas contas, relativas ao pleito de 2020, como
não prestadas.
No âmbito do Registro de Candidatura, não cabe a análise do acerto ou
desacerto do julgamento proferido na prestação de contas.
A propósito, veja-se a orientação sumular do TSE:

Súmula 51/TSE.
O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os
Num. 43174171 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 19:02:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819024642000000042140274
Número do documento: 22092819024642000000042140274

eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou
partidárias.

O referido acórdão, inclusive, fez referência à jurisprudência desta Corte
sobre caso análogo, o que, por sua vez, somente trouxe mais clareza à decisão.
Esta Corte paranaense também já se manifestou. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.
1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral
abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.
2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização. Súmula n. 42
do Tribunal Superior Eleitoral.
3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o qual
concorreu, ou seja, até o final de 2024.
4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº
9.504/97.
5. Registro de candidatura indeferido.
(RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000 – Relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, julgado em 12/09/2022)

Logo, o acórdão embargado fundamentou que o que acarreta a falta de
quitação eleitoral é o julgamento das contas como não prestadas, não sendo objeto de
apreciação, em sede de registro, se foram ou não juntados documentos nos autos de
prestação de contas, até mesmo porque o julgamento das contas como não prestadas,
conforme legislação de regência, não significa, necessariamente, que não existem
documentos naquele procedimento.
Aponta, ainda, a recorrente, como contradição do acórdão, o fato de existir
certidão de quitação eleitoral, emitida pelo TSE, juntada aos autos em 12/8/2022 o que
acarretaria a contradição em relação à afirmação de ausência de comprovação da
quitação eleitoral da candidata.
No entanto, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a certidão
de quitação juntada pela candidata foi emitida em 19/7/2022, muito antes do
protocolamento do requerimento de registro de candidatura que ocorreu em 12 de agosto
de 2022.
Num. 43174171 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 19:02:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819024642000000042140274
Número do documento: 22092819024642000000042140274

Ainda, consta dos autos (ID 43089787) certidão emitida em 5/9/ 2022 em que
se verifica a ausência de quitação eleitoral da candidata, em razão de irregularidade da
prestação de contas.
Inexiste qualquer contradição, portanto.
No momento do julgamento do requerimento de registro de candidatura, a
candidata já se encontrava sem quitação eleitoral, conforme certidão acostada aos autos.
Note-se, portanto, que inexiste contradição ou omissão na decisão
embargada, nem outras falhas passíveis de correção mediante embargos de declaração.
A embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento.
Há se concluir, assim, que o acórdão não padece dos vícios alegados pela
embargante, devendo ela se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da
matéria já decidida.
De qualquer forma, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou para o fim de pré-questionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601430-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
VANESSA CARLA DOS SANTOS - Advogados da EMBARGANTE: PAULO ROBERTO

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43174171 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 19:02:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819024642000000042140274
Número do documento: 22092819024642000000042140274

GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 28.09.2022.
Num. 43174171 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/09/2022 19:02:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092819024642000000042140274
Número do documento: 22092819024642000000042140274